Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. PREENCHIMENTO INDEVIDO DE INFORMAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recursos interpostos contra a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré à obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 3.429,00, relativa à diferença entre o valor nominal da cártula de cheque e o valor efetivamente creditado na conta corrente da consumidora.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito, estando presente a pertinência subjetiva da ação, tendo em vista ser o banco recorrente a instituição bancária responsável pelo recebimento do cheque, bem como do preenchimento de informações relativas à compensação e remessa dos dados ao banco sacado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC.
4. Restou demonstrado nos autos que o banco réu, ao receber o cheque de outra instituição bancária, para depósito na conta corrente da consumidora, no valor R$ 3.810,00 (ID 21987321), inseriu indevidamente no sistema interbancário de compensação de cheques o valor de R$ 381,00 (ID 21987349). Conforme previsto no art. 18, I, a, da Circular BACEN 3.532/11, é responsabilidade do banco acolhedor o fornecimento e transmissão de informações fidedignas das cártulas recebidas. Destarte, não há que se falar em culpa de instituição terceira pela compensação a menor do cheque apresentado pela correntista. Consigna-se que o extrato de ID 21987322 comprova que desde a data de apresentação, 14.01.2020, o cheque foi cadastrado pelo requerido no valor impróprio de R$ 381,00.
5. Destarte, correta a condenação da parte ré à reparação pelo prejuízo material suportado, quanto à diferença entre o valor nominal do cheque (R$ 3.810,00) e aquele efetivamente depositado na conta da autora (R$ 381,00), resultando no montante de R$ 3.429,00.
6. Verifica-se dos extratos bancários da autora (ID 21987324 e 21987345) que devido à falha na prestação dos serviços do requerido, a conta corrente da consumidora permaneceu em saldo negativo durante o período de janeiro a julho de 2020, tendo sido cobrado juros mensais, a título de cheque especial. Portanto, mostra-se devida a restituição dos encargos financeiros cobrados durante o período, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da requerida. Cumpre ressaltar que, não obstante o saldo devedor englobar outros débitos, é plenamente viável o cálculo dos juros cobrados no período somente em relação ao objeto da lide.
7. Quanto aos lucros cessantes, o documento de ID 21987325 se revela como mera proposta de orçamento, sendo insuficiente a comprovar a efetiva contração do serviço e decorrentes prejuízos pela impossibilidade de aquisição de insumos. Logo, ausente prova inequívoca dos lucros cessantes, não há que se falar em indenização.
8. No tocante aos danos morais, pacífico o entendimento de que a pessoa jurídica pode ser atingida em seus direitos de personalidade, tais quais nome, imagem, honra objetiva (súmula 227 do STJ). Todavia, na hipótese dos autos, não há qualquer documento que comprove que o saldo negativo na conta corrente da autora acarretou danos aos seus direitos da personalidade. Destarte, não restou comprovado nos autos os danos morais sofridos.
9. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O DA PARTÉ RÉ e PARCIALMENTE PROVIDO O DA PARTE AUTORA. Sentença reformada para condenar o réu à obrigação de restituir os encargos financeiros cobrados a título de juros de cheque especial, relativos à quantia de R$ 3.429,00, durante o período de janeiro a julho de 2021. Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei n. 9.099/95.